Tribunal: TCU
Processo: 024.706/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2067/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e no art. 103, § 1o da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; indeferir o pedido de medida cautelar formulado por Adik Software Ltda. (CNPJ 41.676.438/0001-71), ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da Unidade Técnica, peça 30, que fundamentou este Acórdão, para a Caixa Econômica Federal e ao representante, informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; determinar seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.706/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal - Gilog. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.5. Representação legal: Murilo Muraro Fracari (22934/OAB-DF) e outros, representando Caixa Economica Federal - Gilog Sa; Aparecida Cardoso Lemos e outros, representando Adik Software Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.